Tribunal: TJBA
Processo: 8045965-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045965-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSEVAN FERREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ALEX DIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REVISÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA
NO PRAZO LEGAL (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por Alex Dias dos Santos em favor de Josevan Ferreira Lima, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas e outros elementos indicativos de tráfico. Sustenta falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, excesso de prazo e ausência de reavaliação da custódia preventiva no prazo de 90 dias, requerendo a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada; (ii) definir se a ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, acarreta a automática ilegalidade da custódia; (iii) verificar se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva tem caráter excepcional e exige demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, de forma fundamentada.

No caso, a decisão que decretou a custódia preventiva descreve de forma suficiente a gravidade concreta do delito (tráfico de 876g de maconha e 141g de cocaína, parte já fracionada, além de balanças de precisão), evidenciando risco à ordem pública.

O art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública diante da gravidade do crime e da repercussão social do fato.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica, de imediato, a revogação da prisão, mas impõe ao juízo o dever de reapreciar a necessidade da medida.

Os prazos processuais não têm natureza peremptória, devendo ser analisados conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a mera extrapolação do tempo de prisão não autoriza, por si só, o relaxamento da custódia.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que a falta de reavaliação periódica não gera soltura automática, cabendo ao juízo de origem proceder à análise da manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, com recomendação para que a autoridade coatora proceda à reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser mantida quando houver fundamentação concreta acerca do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias não acarreta soltura automática do preso, mas impõe ao magistrado o dever de reapreciar a medida.

O excesso de prazo deve ser analisado conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando constrangimento ilegal quando presentes fundamentos legítimos para a manutenção da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2016; STJ, HC 582.166/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.10.2020; TJMS, HC 1415508-59.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 26.10.2021.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8045965-73.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante
ALEX DIAS DOS SANTOS
e
como Paciente

JOSEVAN FERREIRA LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR
A ORDEM
,
com
recomenda
çã
o
ao digno juiz de piso
p
a
ra
que reaprecie a prisão preventiva decretada
.